Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-48.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000044-48.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 792.369.361-72 (ADVOGADO), PAULO RODRIGUES SOARES PEREIRA registrado(a) civilmente como PAULO RODRIGUES SOARES PEREIRA - CPF: 236.429.989-68 (AUTOR), HENRIQUE DE AQUINO e ESPOSA (REQUERIDO), HENRIQUE DE AQUINO (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. PROVA NOVA. SENTENÇA RESCINDIDA E PEDIDO ORIGINÁRIO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada por PAULO RODRIGUES SOARES PEREIRA e CORILDA GAYER PEREIRA em face de HENRIQUE DE AQUINO, visando à desconstituição da sentença proferida na Ação de Usucapião nº 1019345-82.2019.8.11.0002, da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, sob alegação de erro de fato, violação manifesta a norma jurídica e prova nova, conforme incisos VII, VIII e IX do art. 966 do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro de fato na decisão rescindenda, com base na confusão entre os requisitos das modalidades de usucapião; (
ii
) estabelecer se houve violação manifesta a norma jurídica ao se aplicar indevidamente o art. 1.240 do CC em detrimento do art. 1.242; (
iii
) verificar se foi apresentada prova nova, apta a alterar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O defensor público, atuando como Curador Especial, apresentou contestação por negativa geral, conforme prerrogativa do art. 341, parágrafo único, do CPC, diante da citação editalícia do réu, sendo reconhecida sua regularidade processual.

A preliminar de inépcia da petição inicial foi rejeitada, pois a exordial demonstrou adequadamente os fundamentos jurídicos invocados, a narrativa dos fatos, a relação lógica entre os pedidos e os dispositivos violados, não incidindo nas hipóteses do art. 330, §1º, do CPC.

Restou caracterizado erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, uma vez que a sentença rescindenda examinou os fatos com base nos requisitos da usucapião especial urbana (art. 1.240 do CC), embora o pedido e os documentos fossem compatíveis com a usucapião ordinária (art. 1.242 do CC), gerando conclusão equivocada sobre a improcedência da ação originária.

Verificou-se violação manifesta de norma jurídica, pois a decisão deixou de aplicar corretamente o art. 1.242 do CC, além de contrariar o art. 1.228, §1º do CC e o art. 5º, XXIII da CF, ao não reconhecer a função social da propriedade exercida pelos autores, que residem no imóvel há mais de 15 anos com posse mansa, contínua, pacífica e com justo título.

Os documentos trazidos aos autos da ação rescisória — como declarações de confrontantes, comprovantes de residência e contrato particular de compra e venda — consistem em prova nova relevante, desconhecida ou não acessível à época do julgamento originário, nos termos do art. 966, VII, do CPC.

A ausência de oposição por parte do titular registral ao longo dos anos, bem como a citação por edital no processo originário e na ação rescisória, corrobora a natureza pacífica e incontestada da posse, evidenciando animus
domini
e o abandono do bem pelo proprietário registral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

Configura erro de fato apto a ensejar a rescisão da sentença a consideração, pelo juízo, de requisitos legais não compatíveis com a modalidade de usucapião efetivamente pleiteada, quando ausente controvérsia sobre esse ponto.

A violação ao art. 1.242 do CC, por desconsiderar posse mansa, contínua, com justo título e boa-fé por mais de dez anos, caracteriza ofensa manifesta a norma jurídica.

Provas documentais obtidas após o trânsito em julgado e não utilizadas na ação originária constituem prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC, quando capazes de, por si, alterar o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 330, §1º, 341, parágrafo único, e 966, incisos VII, VIII e IX, §§1º e 2º; CC,
arts
. 1.240, 1.242 e 1.228, §1º; CF/1988, art. 5º, XXIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AC 0006220-48.2017.8.13.0012, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 30.08.2023;

TJ-MG,
ApCiv
5000337-23.2021.8.13.0003, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 18.07.2024;

TJ-RS, AC 70082703497, Rel. Des. Giovanni Conti, j. 20.02.2020.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1000044-48.2025.8.11.0000.

AUTOR: PAULO RODRIGUES SOARES PEREIRA

RÉU: HENRIQUE DE AQUINO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de
A
ção
R
escisória, com fundamento no artigo 966, incisos VII, VIII e IX, do Código de Processo Civil, proposta por PAULO RODRIGUES SOARES PEREIRA e sua esposa CORILDA GAYER PEREIRA, em face de HENRIQUE DE AQUINO,
com o objetivo de
desconstitui
r
sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião nº 1019345-82.2019.8.11.0002, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente o pedido de aquisição originária da propriedade imobiliária.

N
arram, em síntese, que ajuizaram ação de usucapião ordinária com o intuito de regularizar a propriedade d
o
um imóvel localizado na Rua F, Quadra 17, Casa nº 20, Bairro Parque Del Rey, Várzea Grande/MT
, Matrícula nº 20.930, Livro 02 (id 261301797 - pág.31
)
, adquirido através de contrato particular de compra e venda em 2007, exercendo desde então posse mansa, pacífica, ininterrupta e com "animus
domini
", utilizando-o como moradia para si e sua família.

Sustentam que, apesar de todas as provas documentais e circunstanciais que
arrimavam su
a pretensão, a ação originária foi julgada improcedente, sob o fundamento de que a metragem do imóvel excederia o limite previsto para a modalidade de usucapião especial urbana
(id261301796 - pág. 01-07).

Argumentam que tal fundamentação ignorou que a pretensão dos autores jamais se baseou na usucapião especial urbana, mas sim na usucapião ordinária, que não impõe tal restrição de metragem.

Alegam, ainda, que a decisão rescindenda incorreu em erro de fato ao confundir os requisitos da usucapião especial urbana, prevista no artigo 1.240 do Código Civil, com os da usucapião ordinária, descrita no artigo 1.242 do mesmo diploma legal, comprometendo a correta apreciação do direito pleiteado.

Aduzem que a decisão violou os artigos 1.242 e 1.228 do Código Civil, bem como o artigo 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal, ao desconsiderar que a posse exercida pelos autores desde 2007, mansa, pacífica e com justo título, cumpre os requisitos para aquisição da propriedade por usucapião ordinária.

Mencionam, ademais, a existência de prova nova, obtida após o trânsito em julgado da sentença rescindenda, consistente em declaração firmada pela Sra. Judith Nascimento Magalhães, confrontante do imóvel objeto da lide, que atesta de maneira inequívoca que os autores exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o terreno desde 2007, confirmando os pressupostos essenciais da usucapião ordinária.

Requerem, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a procedência da presente ação rescisória, com a desconstituição da sentença proferida nos autos do processo nº 1019345-82.2019.8.11.0002, por erro de fato e violação a dispositivos legais, e o reconhecimento do direito dos autores à propriedade por usucapião ordinária, com fundamento nos artigos 1.242 e 1.228 do Código Civil.

Em despacho inicial
(id 268651299) foi
determin
ada
a emenda da petição inicial para que os autores complementassem a qualificação do requerido, o que foi atendido mediante petição de ID 268277257, na qual informaram que o réu
se encontra
em local incerto e não sabido, tendo sido representado na ação originária pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na função de Curadora Especial.

Citado por edital, o requerido, representado pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, apresentou contestação (ID 285963871), alegando, preliminarmente, a contestação por negativa geral quanto aos fatos, amparada pelo parágrafo único do art. 341 do CPC, e a inépcia da petição inicial, sob a alegação de que os autores não individualizaram o erro de fato ou dispositivo legal que teria sido violado de forma direta pela sentença proferida na ação de usucapião originária, limitando-se a discordar do resultado do julgamento.

No mérito, a Defensoria Pública sustenta a inexistência de erro de fato, argumentando que o autor confunde erro de fato, que pressupõe a ausência de pronunciamento judicial sobre o ponto, com erro de julgamento. Afirma que a discussão sobre a modalidade de usucapião, se especial ou ordinária, foi tratada pelo juízo sentenciante, que entendeu ausentes os requisitos, inclusive da ordinária, por falta de posse incontestável e justo título eficaz.

Alega, ainda, a inexistência de violação a norma jurídica, defendendo que não se pode admitir ação rescisória com base em divergência interpretativa sobre norma de direito material, sendo necessário que a violação seja direta e evidente, o que não ocorre no caso em análise.

Quanto à alegada prova nova, a Defensoria Pública argumenta que a declaração da vizinha Judith Nascimento Magalhães não preenche os requisitos do inciso VII do art. 966 do CPC, p
orquanto
tal prova poderia ter sido obtida antes do trânsito em julgado da sentença.

Aduz, ademais, que a ação rescisória não pode ser utilizada como recurso disfarçado para reexaminar os mesmos fatos expostos na decisão originária, tratando-se de tentativa dos autores de substituir o convencimento judicial por sua própria leitura dos fatos.

Por fim, reforça que a sentença de origem foi clara ao concluir que não havia justo título apto à declaração de usucapião ordinária pleiteada pelos autores, e que o contrato particular de compra e venda, desacompanhado de registro, não configura, por si só, justo título para fins de usucapião.

Requer, assim, o indeferimento da inicial, por inépcia, ou a improcedência da ação rescisória, por ausência dos pressupostos legais, com a condenação dos autores em custas e honorários advocatícios.

Remetidos os autos
à d. Procuradoria-Geral de Justiça, m
ediante manifestação de ID 288432899, declinou de suas atribuições neste feito quanto ao mérito da lide, por entender inexistirem interesses indisponíveis a justificar sua atuação obrigatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
I - DAS PRELIMINARES

Eminentes pares,

A controvérsia em exame se trata de
Ação Rescisória nº 1000044-48.2025.8.11.0000, proposta por PAULO RODRIGUES SOARES PEREIRA e sua esposa CORILDA GAYER PEREIRA, em face de HENRIQUE DE AQUINO, visando à desconstituição da sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião nº 1019345-82.2019.8.11.0002, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Preliminarmente, cumpre ressaltar que o Código de Processo Civil de 2015 estabelece, em seu artigo 966, as hipóteses taxativas que autorizam o ajuizamento de ação rescisória, a saber:

"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I -
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II -
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV -
ofender
a coisa julgada;

V -
violar
manifestamente norma jurídica;

VI -
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos."

Os autores da presente ação rescisória fundamentam sua pretensão nos incisos VII, VIII e IX do referido dispositivo, alegando, em síntese: (i) a existência de prova nova, obtida após o trânsito em julgado; (
ii
) erro de fato verificável do exame dos autos; e (
iii
) violação manifesta de norma jurídica.

Antes de adentrar ao mérito da questão, faz-se necessário analisar as preliminares suscitadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na função de Curadora Especial do réu citado por edital.

I.1 DA CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL

Eminentes Pares,

A Defensoria Pública, exercendo a função de Curadora Especial, contesta a presente ação por negativa geral, invocando o disposto no parágrafo único do artigo 341 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

"Art. 341. (...) Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial."

Trata-se, com efeito, de prerrogativa processual legalmente conferida ao Curador Especial, em razão da dificuldade ou impossibilidade de contato com o réu, o que obstaculiza a obtenção de informações detalhadas para a elaboração de defesa técnica específica.

No caso em apreço, considerando que o réu foi citado por edital, po
rque
se encontra em local incerto e não sabido, é plenamente aplicável a prerrogativa em questão, razão pela qual reconheço a regularidade da contestação por negativa geral apresentada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

I.2 DA ALEGADA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Eminentes Pares,

A Defensoria Pública sustenta, ainda em sede preliminar, a inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que os autores não individualizaram o erro de fato ou dispositivo legal que teria sido violado de forma direta pela sentença proferida na ação de usucapião originária, limitando-se a discordar do resultado do julgamento.

O artigo 330, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que a petição inicial será considerada inepta quando:

"§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I -
lhe
faltar pedido ou causa de pedir;

II -
o
pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV -
contiver
pedidos incompatíveis entre si."

Compulsando minuciosamente os termos da exordial, verifico que os autores indicam, de maneira suficiente, o alegado erro de fato em que teria incorrido o juízo sentenciante (confusão entre as modalidades de usucapião especial urbana e usucapião ordinária) e os dispositivos legais que teriam sido violados (artigos 1.242 e 1.228 do Código Civil, bem como o artigo 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal).

Ademais, os autores apresentam narrativa coerente e lógica dos fatos, demonstrando a conexão entre as alegações de erro de fato, violação normativa e a existência de prova nova, formulando, ao final, pedidos compatíveis entre si.

Não se constata, portanto, nenhuma das hipóteses previstas no artigo 330, § 1º, do Código de Processo Civil, que autorizam o reconhecimento da inépcia da petição inicial, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria Pública neste ponto.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito da presente ação rescisória.

É como voto.

II - DO MÉRITO

Eminentes Pares,

O
s autores sustentam a ocorrência de erro de fato na decisão rescindenda, ao argumento de que o juízo sentenciante teria confundido os requisitos da usucapião especial urbana, prevista no artigo 1.240 do Código Civil, com os da usucapião ordinária, descrita no artigo 1.242 do mesmo diploma legal, comprometendo a correta apreciação do direito pleiteado.

O erro de fato, como fundamento para o ajuizamento de ação rescisória, encontra previsão no artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, sendo regulamentado pelos §§ 1º e 2º do referido dispositivo, in
verbis
:

"Art. 966. (...)

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I -
nova
propositura da demanda; ou II - admissibilidade do recurso correspondente."

Extrai-se dos dispositivos acima transcritos que, para a configuração do erro de fato apto a ensejar a rescisão do julgado, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) admissão pela decisão rescindenda de um fato inexistente ou consideração de inexistente um fato efetivamente ocorrido; (
ii
) que o fato em questão não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter-se pronunciado; e (
iii
) que o erro de fato tenha sido a razão única ou principal da conclusão adotada na decisão.

Percebe-se, po
rtanto
, que o erro de fato não se confunde com o erro de julgamento ou com a má interpretação da prova, consubstanciando-se, na realidade, em equívoco do magistrado na percepção dos fatos, ou seja, na constatação material do que efetivamente ocorreu ou deixou de ocorrer no mundo fenomênico.

No caso em apreço, afirmam os autores que o juízo sentenciante, na decisão rescindenda, teria confundido os requisitos da usucapião especial urbana com os da usucapião ordinária, rejeitando a pretensão autoral sob o fundamento de que a metragem do

imóvel excederia o limite previsto para a modalidade de usucapião especial urbana, quando, em verdade, os autores teriam fundado seu pedido nos requisitos da usucapião ordinária, que não impõe tal restrição de metragem.

Com efeito, a sentença rescindenda desconsiderou o pedido de usucapião ordinária e interpretou os fatos e provas com base nos requisitos da usucapião especial urbana, aplicando indevidamente o limite de 250m2 ao imóvel do autor, que possui área de 360m2.

Efetivamente, trata-se de claro erro de fato, na medida em que não houve controvérsia sobre a modalidade pleiteada; o magistrado não examinou os elementos sob a ótica da usucapião ordinária (art. 1.242 do CC), e sim com base em exigência alheia ao pedido e o fundamento decisório baseou-se em suposta inadequação da metragem, desconsiderando totalmente os elementos caracterizadores da posse qualificada.

Dispõe, o artigo 1.242 do CC,
que adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Verifica-se, portanto, erro que influenciou decisivamente o resultado do julgamento, cabendo rescisão do julgado.

A sentença rescindenda, além do erro fático, incorre em violação direta a dispositivo legal, ao deixar de aplicar corretamente o artigo 1.242 do Código Civil.

Os requisitos para usucapião ordinária
, a saber:
posse contínua, pacífica, com justo título e boa-fé, por mais de 10 anos
,
foram efetivamente demonstrados no processo originário, conforme: i
) c
ontrato particular de compra e venda datado de 2007;

ii
) c
omprovantes de residência;

iii
) d
eclaração de confrontante ratificando a posse desde então.

A não apreciação desses elementos sob a moldura normativa correta configura, também, ofensa ao artigo 1.228, §1º do CC (função social da propriedade) e ao artigo 5º, XXIII da Constituição Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. REJEITAÇÃO. M
ÉRITO. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE POSSE. JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ. ACCESSIO POSSESSIONIS. ANIMUS DOMINI. PRESENÇA. REQUISITOS SATISFEITOS.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. -
Em se tratando de ação de usucapião ordinária, tem-se por indispensável o preenchimento dos requisitos previstos no art. 1.242 do Código Civil, quais sejam, posse contínua e incontestada, com justo título e boa-fé, por dez anos - 'Ainda que não passível de registro, a jurisprudência do STJ reconhece como justo título hábil a demonstrar a posse o instrumento particular de compromisso de compra e venda. Aplicação da orientação preconizada na Súmula 84
' (STJ - REsp 171.204/GO, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, j. 26/06/2003, DJ 01/03/2004, p. 186) -
Comprovado, de forma robusta, o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a usucapião ordinária, a declaração de domínio em favor dos Autores é medida que se impõe.
”
(TJ-MG - AC: 00062204820178130012 Aiuruoca, Relator.: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 30/08/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/09/2023)
(grifei)

"APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO ORDINÁRIA - REQUISITOS - DEVIDAMENTE COMPROVADOS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. Os requisitos para a usucapião ordinária são os seguintes: posse mansa, pacífica e ininterrupta com "animus
domini
" por 10 anos; justo título e boa-fé. Comprovando-se a configuração dos requisitos necessários, a declaração da usucapião é medida de rigor. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50003372320218130003 1.0000.24.248941-7/001, Relator.:
Des .
(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 18/07/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/07/2024) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO. REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 1.242 DO CC DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. EXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO, BOA-FÉ E POSSE SUPERIOR A 10 ANOS. SENTENÇA MODIFICADA.
Conforme preconizado pela legislação aplicada à espécie, para a declaração de domínio mediante o instituto da usucapião, exige-se a comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta, durante determinado lapso temporal, além do chamado ânimo de dono. Igualmente é possível usucapir também com base em posse adquirida em justo título, o que é chamado de usucapião ordinário, como dispõe o art. 1 .242 do CC/2002. Neste ínterim, justo título é o documento com aparência de legítimo e válido, mesmo que o ato seja, na verdade, translativo, inapto a transferir a propriedade. No caso dos autos, os requisitos exigidos pela legislação foram demonstrados. Sendo assim, merece reforma a sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelos autores.
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME”.
(Apelação Cível, Nº 70082703497, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Giovanni Conti, Julgado em: 20-02-2020) (TJ-RS - AC: 70082703497 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 20/02/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2020) (grifei)

Não fosse suficiente, a
decisão originária desconsiderou também o princípio da função social da propriedade, que deve nortear a interpretação e aplicação das normas possessórias.

O
s
autor
es
, morador
es
do imóvel há mais de 15 anos, utiliza o bem como residência familiar, atendendo plenamente à finalidade constitucional prevista no artigo 5º, XXIII da CF e reforçada pelo art. 1.228, §1º do CC.

Neste sentido, calha reforçar que a reiterada impossibilidade de localização do requerido, tanto nos autos da ação de usucapião originária quanto na presente ação rescisória, constitui elemento relevante e corroborativo da natureza exclusiva, contínua e pacífica da posse exercida pelos autores sobre o imóvel litigioso.

É dizer, a ausência prolongada de qualquer manifestação ou oposição por parte do titular registral, mesmo após tentativas formais de citação e notificação, evidencia não apenas a inércia do suposto proprietário, mas também o abandono fático do bem, reforçando o caráter manso e incontestado da posse dos requerentes ao longo dos anos.

Assim, circunstância processual adquire especial valor probatório, ao demonstrar a ausência de disputa possessória, sendo plenamente compatível com o
animus
domini

que rege a usucapião ordinária, conforme previsto no artigo 1.242 do Código Civil.

Trata-se de aplicação prática da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia, merecendo especial atenção pelo Poder Judiciário, sob pena de perpetuar situação de injustiça material.

Ante
o exposto,
JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO RESCISÓRIA, com fulcro nos incisos VII, VIII e IX do art. 966 do CPC, para
r
escindir a sentença proferida no processo nº 1019345-82.2019.8.11.0002
e j
ulgar PROCEDENTE o pedido originário de usucapião ordinária,
reconhecendo o domínio do autor PAULO RODRIGUES SOARES PEREIRA
e
sua esposa CORILDA GAYER PEREIRA

sobre o imóvel situado na Rua F, Quadra 17, nº 20, Bairro Parque Del Rey, Várzea Grande/MT, com área de 360m2, com fundamento no artigo 1.242 do Código Civil
, para d
eterminar a expedição de mandado ao cartório de registro de imóveis para matrícula do imóvel em nome do autor, após o trânsito em julgado.

Condeno o réu nas custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025